Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717145-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACIA MARIA DA SILVA NOVAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CACIA MARIA DA SILVA NOVAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id. 125938386 dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0708769-55.2022.8.07.0020), proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu pleito de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...)CACIA MARIA DA SILVA NOVAES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, objetivando impor à parte requerida a obrigação de promover o cancelamento de descontos feitos diretamente em sua conta corrente para o pagamento de prestações inerentes a dívidas de cartão de crédito, bem como estorno de valores e ainda o cancelamento de limite de cheque especial e impedimento para negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A autor relatou que é servidora pública do Distrito Federal, tendo realizado com a parte ré contratos, relatando que esses pagamentos são realizados mediante débito feito diretamente em sua conta bancária, a qual sugere diluir todos seus rendimentos. Disse que, além desses contratos de empréstimo, teria realizado outros, sendo o pagamento das parcelas feitos diretamente em sua folha de pagamento, o que tem comprometido, praticamente, a integralidade de sua remuneração mensal. Ponderou que solicitou à parte requerida, com base na Resoluções do BACEN, o cancelamento administrativo da autorização de débito em conta, no que, até o ajuizamento da presente ação, não teria sido atendida, o que considera ilegal. Pondera que o tema 1.085 decidido em sede de Recurso Repetitivo pelo c. STJ lhe concede liberalidade para cancelar a autorização de desconto de valores de empréstimo. Relata, ainda, que houve contratação indevida de cheque especial pelos réus, para fins de descontos do próprio valor da dívida. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que seja determinado o cancelamento de débitos automáticos realizados pela parte ré em sua conta corrente, o estorno imediato de valores e ainda o cancelamento do cheque especial. Determinada emenda, sobreveio manifestação e documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, tem-se que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício de social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento (abrupto impedimento para desconto em conta corrente como contratado) traria desequilíbrio contratual em prejuízo à instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, quando, inclusive, já se encontrava em vigor a Resolução do BACEN, invocar o referido ato normativo, a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte requerente, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988. Para além disso, cumpre destacar que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo REsp. 1863973/SP – tema 1.085, com a devida vênia, não habilita o consumidor que autorizou os descontos prévia e concomitantemente a contratação efetuar de forma aleatória, sobretudo na pendência de débitos, a modificação unilateral da forma de pagamento, notadamente porque o repetitivo em questão sequer discutia o tema “autorização”, não havendo falar em interpretação de trechos da tese de acordo com o interesse pessoal. Some-se a tudo isso que questões afetas a contratação indevida de limite de cheque especial carece de instrução probatória, não havendo nos autos qualquer prova sumária – exigida em sede de tutela de urgência - de tal alegação, como aliás, confessa a própria parte autora na emenda de ID 125606566, onde inclusive sugere inversão do ônus probatório. Por fim, subsistindo os termos do contrato e havendo eventual inadimplência, deve os efeitos da mora serem suportados, de modo que não há falar em impedimento de restrições sob o nome da demandante. Dessa forma, entende-se como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Dispositivo Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. (...)” id. 125938386, dos autos na origem Em suas razões recursais (Id. 35721021), a autora/agravante, em linhas gerais, defende que a tese firmada no Tema 1085 pelo Superior Tribunal de Justiça assegurou a correntista requerer a qualquer momento a revogação da autorização dos débitos na conta corrente. Além disso, aponta ter sido aprovada a Lei do Superendividamento no 14.181/2021, que criou mecanismos para combater o superendividamento do consumidor, além de assegurar aos consumidores superendividados a readequação de suas dívidas com a preservação do seu mínimo existencial, conforme os artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, todos do CDC. Pontua ser imprescindível a atuação do judiciário no sentido de evitar os prejuízos a autora e de forçar o banco a adentrar ao processo de forma igualitária, propício a negociações. Nesse contexto, pugna para que seja concedida a tutela recursal, a fim de cessar quaisquer descontos em sua conta bancária, relacionados ao cartão de crédito e cheque especial, bem como promover os estornos descritos no id. 35721021 - Pág. 2, o cancelamento do o limite de cheque especial, abstendo-se de incluir o nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (id. 125938386 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a alegação esposada pelo recorrente, a ela não atribuo, por ora, a plausibilidade suficiente a justificar o deferimento da tutela vindicada. Isso porque, a princípio, os descontos aviados na conta bancária da autora estariam em consonância com a recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1872441/SP, julgado em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.085), no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Eis o teor da tese fixada pelo STJ no Tema 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Com efeito, as controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo. No entanto, nesta análise perfunctória, em princípio, não vislumbro nenhuma irregularidade ou indício de abuso na conduta da instituição financeira que infringissem os princípios supracitados. Além disso, as condições contratuais necessitam ser melhor analisadas, demandando uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório. Diante desse cenário, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, tenho por bem em viabilizar o regular contraditório em sede recursal a fim de aclarar os pontos lacunosos ainda existentes e permitir uma análise mais detida e aprofundada acerca dos impactos da recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, sem prejuízo de reavaliação deste entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora